Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSIONÁRIO DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL DO DF. DISTRIBUIÇÃO PELA SHIS (ATUAL IDHAB). INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 320, do CPC, preconiza que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 321 prevê a hipótese em que o juiz, identificando alguma falha capaz de dificultar o julgamento de mérito, facultará à parte a emenda à petição inicial e, caso não seja apresentada nos moldes estabelecidos, poderá haver o indeferimento da inicial.
2. O exame acerca da presença dos documentos indispensáveis não pode levar à exigência de que o demandante demonstre, de plano e forma irrefutável, o direito que alega possuir. Essa questão é reservada ao julgamento do mérito.
3. Inequívoco o erro hermenêutico ao tratar ou equiparar a autora à condição de proprietária, ou que eventual existência de lesão fiscal possa repercutir na busca do direito disciplinado pelo Código Civil. A fazenda dispõe de mecanismos próprios para apurar e exigir seu crédito caso ocorra o fato gerador. A condição de cessionário de direitos sobre imóvel não se equipara a proprietário, mas não há impedimento em perseguir o domínio da coisa, alegando possuir todos os seus direitos aquisitivos.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.